Tribunal: TJDFT
Processo: 0738355-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738355-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIK VINICIUS SANT ANA TEODORO AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, HERIK VINICIUS SANT ANA TEODORO, em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato c/c restituição de crédito em que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que “a simples afirmação da parte no sentido de que este não tem condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua própria família é suficiente para deferimento, conforme disciplina art. 98 do CPC/15”. Sustenta que “a referida benesse trata-se de uma garantia constitucional que visa garantir à parte o acesso gratuito ao Poder Judiciário, já que não se pode excluir da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos”. Afirma que “dizer que os documentos os quais foram apresentados pelo agravante não demonstram a hipossuficiência deste para que haja o deferimento do benefício pleiteado, fere o princípio da isonomia e da razoabilidade preconizados pela Constituição Federal, em consonância com art. 5o inciso XXXIV, alínea ‘A’ da CF/88, a qual assegura a todos o direito acesso à justiça em defesa de seus direitos, independentemente do pagamento custas”. Esclarece que, “além dos gastos cotidianos de vida de todo homem médio, eis que o agravante, detém outros gastos em face da difícil situação financeira em que o agravante transpassa no presente momento, sendo que atualmente o mesmo não detém nem mesmo cartão de crédito, por constar com diversas inscrições junto ao SPC”. Complementa dizendo, “quanto ao IRPF, a qual é colacionada nos presentes autos, faz-se necessário consignar em um primeiro momento que, em que pese a existência de bens imóveis em nome do agravante, referidos imóveis estão hipotecados, sendo que as obrigações assumidas por meios das hipotecas são objeto de ações de execuções as quais tramitam perante a comarca de Buritis/MG” [sic]. Destaca, “em que pese o Douto Juízo singular ter anotado que o agravante é empresário e pecuarista, nota-se ainda que a receita líquida do agravante referente ao ano de 2024, foi de pouco mais de R$ 29.000,000 (vinte e nove mil reais) para o corrente ano. E que, se considerarmos referido valor para os 12 (doze) meses do ano, dará um importe de pouco mais de R$ 2.417,00 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais) mensais para a manutenção da vida do agravante e de sua família”. Faz considerações acerca da jurisprudência aplicável e sobre os efeitos do indeferimento da gratuidade de justiça. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito suspensivo, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça. Ausente o preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento do processo. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora